Tribunal: TJMT
Processo: 1012824-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012824-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 355.175.028-90 (ADVOGADO), TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS - CNPJ: 60.872.173/0001-21 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES (EMBARGANTE), JOÃO PEDRO DA SILVA (EMBARGANTE), LEILA CABRAL DA SILVA (EMBARGANTE), GASPAR EBERT TURISMO LTDA (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (EMBARGANTE), GASPAR TURISMO LTDA - CNPJ: 03.095.353/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Homologação de acordo. Massa falida. Nulidade da transação já reconhecida pelo juízo universal. cassação da decisão. Omissões não verificadas. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, anulando decisão que homologou acordo sem anuência da Massa Falida, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se o acórdão foi omisso ao não considerar a satisfação do objeto do litígio; e (ii) se o acórdão foi omisso ao não distinguir as dívidas e credores, especialmente em relação aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O agravo de instrumento tem cognição limitada ao acerto da decisão agravada, não comportando análise de questões de fundo não suscitadas em primeira instância.

5. A nulidade do acordo já havia sido reconhecida pelo Juízo Falimentar, sem recurso, tornando inviável sua homologação.

6. A discordância com a interpretação jurídica não configura omissão, devendo ser combatida por meio de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por GASPAR TURISMO LTDA. e também por MARCELO AUGUSTO BORGES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos dos embargos de declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012824-54.2024.8.11.0000, originário dos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença em sede de Ação Ordinária de Cobrança
” (Proc. nº 0003967-89.1996.8.11.0041), ajuizada pela MASSA FALIDA DA TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS contra o primeiro embargante, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela massa falida para “
anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
” (cf. Id. nº 266823759).

No recurso contido no Id. nº 269281767, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois não considerou que “
que o objeto do litígio já havia sido satisfeito pelo Agravado
”, de modo que “
não subsiste mais qualquer objeto para a manutenção da decisão embargada, visto que o pagamento integral e pontual torna a decisão sem qualquer efeito prático
”. Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão e aplicados efeitos infringentes aos declaratórios para que seja desprovido o recurso (cf. Id. nº 224134659).

No recurso contido no Id. nº 268999771, o embargante sustenta que “
não tendo a massa falida legitimidade para inferir-se no ponto que diz respeito aos honorários advocatícios, já que deferidos antes mesmo da decretação da falência, não pode o acórdão embargado anular a decisão agravada sem que faça a devida distinção das dívidas e credores e onde deverá alcançar a nulidade1 e determinando o retorno dos autos para natural prosseguimento sem identificar, com a necessária e expressa fundamentação, o que está sendo efetivamente anulado
”, de modo que a obrigação “
não pode e nem deve fazer parte do objeto do agravo já que para cobrança e recebimento dos honorários de sucumbência independe da representação ou anuência da massa, tanquanto pode ser afetada pelo acordão embargado
”. Pede, pois, que seja sanada a omissão, com o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, “
para fins de retificação da decisão embargada e adequá-la ao contexto processual concreto, afastando a nulidade da decisão agravada com relação a execução exclusiva da verba honorária
” (cf. Id. nº 271617854).

Nas contrarrazões, o autor/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 271617854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como dito, o primeiro embargante alega omissão quanto ao fato de que já havia satisfeito o objeto do litígio, motivo pelo qual não teria efeitos práticos a decretação da nulidade da decisão, enquanto o segundo embargante sustenta que a massa falida não possui legitimidade para inferir-se no ponto que diz respeito aos honorários advocatícios, já que deferidos antes mesmo da decretação da falência, de modo que a obrigação “
não pode e nem deve fazer parte do objeto do agravo já que para cobrança e recebimento dos honorários de sucumbência independe da representação ou anuência da massa
”.

Pois bem.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Relembro, ainda, que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade ou não de homologação de acordo celebrado entre o requerido e o antigo patrono da Massa Falida sem anuência da Massa, sem participação do Ministério Público e sem autorização do Juízo Falimentar competente, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, categoricamente estabeleceu o acórdão que “
a nulidade do acordo já foi reconhecida pelo Juízo Falimentar, consoante informado em Ofício por ele expedido e juntado nos autos (Id. 214083670), o qual, inclusive, determinou a intimação dos advogados envolvidos para prestar esclarecimentos, inexistindo notícias de interposição recursal contra o reconhecimento da nulidade
”, portanto, o que fez o
decisum
foi justamente reconhecer a impossibilidade de homologação, até porque já nulificado o acordo pelo Juízo Falimentar sem qualquer interposição de recurso, qualquer outra questão de fundo não é cognoscível pela via estreita deste recurso, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido, pois, as insurgências nomeadas como omissão pelos embargantes sequer podem ser debatidas no presente recurso, sobretudo, pois, as questões afetas à nulidade do acordo deveriam ter sido arguidas na oportunidade da sua decretação pelo Juízo Falimentar.

Logo, não há falar em qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional do acórdão, que observou os limites da decisão recorrida.

Acresço, ainda, que se o embargante não concorda com a avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025